Tribunal: TJDFT
Processo: 0031262-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO. INCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu o feito pelo pronunciamento da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão que justifique a oposição dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. No caso em apreço, não se verifica a ocorrência de omissão ou contradição, uma vez que o acórdão embargado se manifestou expressamente sobre as razões pelas quais negou provimento à apelação da parte, fundamentando que a realização de diligências infrutíferas não interrompe o decurso do prazo de prescrição intercorrente.
5. Não se configura omissão quando o órgão colegiado se manifesta expressamente sobre as teses apresentadas pelo embargante, expondo os fundamentos que levaram ao desprovimento do recurso.
6. O julgador não está obrigado a rebater todas as alegações das partes de forma individualizada, bastando que apresente fundamentação suficiente para embasar sua decisão e dirimir a controvérsia, enfrentando as questões relevantes e imprescindíveis à resolução do caso.
7. Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, sendo suficiente que exponha os motivos que o levaram à sua conclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração desprovidos.
Teses de julgamento:
9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.